Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706729-43.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MARIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA opôs embargos de declaração em face da Decisão de ID n° 46231576. Em suas razões recursais, alega que o julgado padece de erro material. Sustenta, que o que consta “(...) na apelação é pedido de deferimento da antecipação da tutela recursal de urgência, diante da necessidade urgente do medicamento prescrito pelo médico (...)”; e não pedido de concessão de efeito suspensivo ao respectivo recurso. Nesse contexto, pleiteia o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja reformada a r. Decisão recorrida, sendo retificado o alegado erro material. É o relatório. Decido. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Analisando as razões recursais da parte embargante verifica-se que, de fato, a terminologia utilizada na respectiva decisão não coincide com aquela constante do recurso interposto pela ora recorrente. Assim, retifico a r. Decisão embargada, que passa a ser lida com a seguinte redação: “No que se refere ao pedido liminar formulado pela autora no bojo do recurso de apelação interposto, afasta-se a necessidade de apreciação deste, uma vez que o requerimento de antecipação de tutela recursal às razões do apelo corresponde à utilização de via inadequada. Registre-se que, nos termos do artigo 1.012, § 3o do Código de Processo Civil, o pedido liminar formulado exige peticionamento autônomo, circunstância a qual impossibilita a feitura de tal requerimento por meio de preliminar recursal. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO AUTÔNOMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. CESPE/CEBRASPE. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. ERRO DE TERCEIRO. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO PRESENTES. TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já tiver sido distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC. Desse modo, considerando que houve apelação cível interposta, mas, até então, não remetida ao Tribunal, contra o indeferimento liminar da petição inicial, que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado, admissível a petição de tutela antecipada antecedente. 2. O magistrado sentenciante inobservou o disposto no art. 321 do CPC ao não facultar à parte a oportunidade de corrigir a petição inicial, laborando em "error in procedendo", e não se vislumbra a inépcia da petição inicial, porque a peça de ingresso apresenta-se apta, pois se infere dela qual o pedido, a narrativa fática e a correspondente adequação jurídica. 3. A inscrição para terceira etapa do PAS/UNB foi realizada e o agendamento do pagamento da inscrição efetuado dentro do período estabelecido no edital, porém, em decorrência da ausência de saldo bancário na conta do genitor da peticionando, o boleto bancário não foi pago. 4. Embora tenha havido erro de terceiro, que não pagou a inscrição, há demonstração da boa-fé da estudante, que procedeu à inscrição dentro do prazo previsto no edital e realizou o agendamento do pagamento da taxa em tempo hábil. 5. A autora já se encontra na 3a etapa do PAS/UNB, tendo obtido boas notas, sendo que a exclusão nesta última etapa acarretaria a perda de todo o esforço despendido pela autora nos últimos três anos de estudo e dedicação. 6. A Constituição Federal em seu artigo 205 consagra a educação como dever do Estado e direito de todos, devendo ser promovida e incentivada, visando o desenvolvimento da pessoa. Em complemento ao referido preceito, o artigo 208, inciso V, expõe que este deverá ser efetivado mediante a garantia de acesso aos mais elevados níveis do ensino. 7. Em juízo de ponderação entre o fim arrecadatório da inscrição, que não foi efetivado por erro de terceiro, e a garantia da efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, previsto no artigo 208, V, da Constituição Federal, deve-se prevalecer o último, permitindo-se que a autora realize a prova, com possibilidade de ser aprovada e ter acesso ao ensino superior. 8. A concessão da tutela de urgência não implica indevida dispensa do pagamento da taxa de inscrição fora das hipóteses legais autorizativas, pois procedeu-se ao seu recolhimento em Juízo. 9. A tutela de urgência deferida permitiu que a parte realizasse a prova, situação que se consumou no tempo, e não há motivos para que haja julgamento em sentido diverso, até porque a CEBRASPE não apresentou impugnação ao presente pedido de tutela. 10. Confirmada decisão que deferiu a tutela antecipada recursal de urgência antecedente. (Acórdão 1710755, 07415023720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido liminar formulado (art. 932, inciso III, Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à secretaria para inclusão do processo em pauta de julgamento.”. DISPOSITIVO Dessa forma, conheço os embargos declaratórios opostos por MARIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA e, no mérito, dou-lhes provimento para retificar o erro material apontado, nos termos previamente transcritos. Dê-se regular prosseguimento ao feito. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora